Tribunal: TJPA
Processo: 0808298-49.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808298-49.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RESOLUÇÃO DA CORTE IDH DE 22/11/2018 – CRIME DE NATUREZA SEXUAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA CRIMINOLÓGICA – EXCEPCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO (ITENS DE Nº 128/129) –– CONTAGEM EM DOBRO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS – INCONCLUSIVO – RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1.

Embora a Resolução da e. Corte Interamericana de Direitos Humanos tenha reconhecido que a situação degradante e desumana de cumprimento de pena conduza a sua contagem em dobro, fixou critérios para o reconhecimento a este direito.

2.

O apenado pelo crime de natureza sexual, segundo o disposto no item 128 e 129, da Resolução da Corte IDH, deve ser avaliado em perícia técnica criminológica para a concessão da contagem em dobro da execução penal.

3.

O reconhecimento de situação degradante e desumana imposta aos apenados no estabelecimento prisional, deve está amparada em visitas, vistorias e estudos técnicos que comprovem tal situação.

4.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto pelo Ministério Público através da Promotoria de Justiça, Dra. Dully Sanae Araújo Otakara, que se volta conta a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos do processo de nº 0012624-97.2019.8.14.0051, acolheu pedido formulado pelo agravado CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS, e com base em analogia à situação descrita pela Corte IDH em Resolução, reconheceu situação degradante das casas penais do Município de Santarém/PA, determinando o computo em dobro do tempo de cumprimento de pena ao ora agrado, no período compreendido de 01 (um) ano e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias.

Em razões recursais, Id 5927290, a agravante sustenta que a resolução da corte IDH não tem efeito
erga omnes
, pois trata-se de manifestação adida ao caso concreto verificado no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho/RJ, em que houve representação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, não tratando-se, portanto, de norma cogente e sim vinculante ao caso tratado.

Alega que o juízo, antes de reconhecer como degradante as condições da unidade prisional de Santarém, como indicada pelo agravado, deveria ultimar medidas equalizadoras junto aos órgãos competentes na solução dos problemas apontados.

Pugna pelo recebimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, para que não seja computado em dobro a pena em execução pelo agravado.

Em contrarrazões, Id 5927290 – Pág. 48/60, o agravado relata a triste realidade do sistema prisional e as condições precárias das unidades prisionais, sustentando posição pelo conhecimento e improvimento do agravo.

Na Id 5927290 – Pág. 61, manifestação do juízo mantendo a decisão agravada.

Na Id 6358385, consta manifestação da d. Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Preenchidos os pressupostos legais da admissibilidade, conheço do recurso e, em análise do mérito, adianto que me posiciono pelo seu provimento, pelas razões e fundamentos que passo a expor.

Não se discute que o sistema carcerário brasileiro atravessa situação desafiadora, com cenário preocupante em razão da crescente demanda por vagas nas unidades prisionais e verdadeira onda criminal em complexa engrenagem do crime organizado, que recruta pessoais de diversas faixas etárias para o submundo do crime.

O caso paradigma utilizado pelo agravado em busca do reconhecimento do estado indigno e perverso das unidades prisionais de Santarém/PA, Resolução da Corte IDH, trata-se de situação especifica que, embora sirva como paradigma, não se auto aplica de forma indiscriminada, sem que se demonstre, com elementos concretos, que a unidade prisional ofende a dignidade da pessoa humana, capaz de conduzir o magistrado a considerar o tempo de prisão em dobro, compensando, assim, todo sofrimento psicológico e físico suportado pelo apenado no período em que esteve preso.

A própria Resolução da Corte IDH, ao tratar do assunto, ressalvou determinadas situações quanto ao delito praticado, reconhecendo que além dos direitos humanos, deve-se considerar os direitos fundamentais, portanto, a sociedade do bem, como segue:

“128. Os desvios de conduta provocados por condições degradantes de execução de privações de liberdade põem em risco os direitos e os bens jurídicos do restante da população, porque gera, em alguma medida, um efeito reprodutor de criminalidade
. A Corte não pode ignorar essa circunstância e, pelo menos no que se refere aos direitos fundamentais, a ela se impõe formular um tratamento diferente para o caso de presos acusados de crimes ou supostos crimes contra a vida e a integridade física, ou de natureza sexual, ou por eles condenados, embora levando em conta que esses desvios secundários de conduta não ocorrem de maneira inexorável, o que exige uma abordagem particularizada em cada caso.

129.
Por conseguinte, a Corte entende que a redução do tempo de prisão compensatória da execução antijurídica, conforme o cômputo antes mencionado, para a população penal do IPPSC em geral, no caso de acusados de crimes contra a vida e a integridade física, ou de natureza sexual, ou por eles condenados, deverá se sujeitar, em cada caso, a um exame ou perícia técnica criminológica que indique,

segundo o prognóstico de conduta que resulte e, em particular, com base em indicadores de agressividade da pessoa, se cabe a redução do tempo real de privação de liberdade, na forma citada de 50%, se isso não é aconselhável, em virtude de um prognóstico de conduta totalmente negativo, ou se se deve abreviar em medida inferior a 50%.

130.
Com esse objetivo, o Estado deverá arbitrar os meios para levar a cabo esses exames ou perícias criminológicas, de forma diligente e prioritária, organizando, para esse efeito, uma equipe de profissionais, constituída especialmente por psicólogos e assistentes sociais (sem prejuízo de outros), de comprovada experiência e adequada formação acadêmica, que deverá atuar em grupos de, pelo menos, três peritos, sem que seja suficiente o parecer de um único profissional. A pluralidade de peritos evitará ou reduzirá a eventualidade de decisões que atendam a favoritismos ou preferências arbitrárias e, inclusive, a possíveis atos de corrupção”. (grifo nosso)

Assim, não se encontra aqui demostrado qualquer estudo técnico que demonstre, de forma cabal, situação calamitosa e indigna nas unidades prisionais de Santarém/PA, que justifica o reconhecimento de situação degradante de cumprimento de pena para se aplicar o computo em dobro do tempo do agravado em dobro.

Nota-se que, em consulta ao sistema SEEU, o agravado se encontra em cumprimento de pena pelo cometimento do crime de estupro, o que se enquadra, portanto, no cometimento de delito de natureza sexual, segundo a Resolução da Conte IDH, e, sobre o assunto, “Nesse contexto, bem destacado pelo Em. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em julgado anterior, que o caso dos autos comporta a "Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC),
objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018
, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas,
que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas
, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução" (AgRg no RHC n. 136.961/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/6/2021)”. – grifo nosso –

In casu
, além da ausência de elementos cabais a demostrarem a indigna situação imposta aos apenados do sistema carcerário de Santarém/PA, não há estudos através de perícia técnica e criminológica necessários diante do tipo penal imputado ao ora agravado.

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso.

É
o voto.

Belém, 22/02/2022